Tribunal: CARF
Processo: 15586.720838/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007, 01/07/2007 a 31/12/2009
PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
Apesar de terem apresentado recurso voluntário em conjunto, alguns dos recorrentes tomaram ciência da decisão de 1a instância a mais de 30 dias da ciência do acórdão recorrido, configurando preclusão temporal processual, não devendo ser conhecidos.
NULIDADE DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE VISTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O sujeito passivo e os responsáveis tributários solidários tomaram ciência das acusações que lhes foram imputadas no Auto de Infração e no Termo de Sujeição Passiva Solidária e também da decisão de 1a instância,. tomaram conhecimento de todos os documentos juntados ao processo, não havendo se falar em prejuízo para elaboração de sua defesa, devendo ser rejeitada a arguição de nulidade do processo.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ARGUIÇÃO DE IRRELEVÂNCIA DOS ARGUMENTOS. FALTA DE ANÁLISE DOS ARGUMENTOS DOS RECORRENTES. INOCORRÊNCIA.
Os recorrentes não apresentaram nenhuma prova para contrapor os argumentos da Fiscalização, apenas reproduziram trechos dos depoimentos prestados e à Autoridade Fiscal, segundo uma narrativa que lhes convinha, mas não convergentes com as robustas provas juntadas pela Fiscalização. Constata-se que a Turma julgadora não deixou de apreciar os argumentos dos Recorrentes contra o lançamento e a imputação da responsabilidade solidária, devendo ser rejeitada a nulidade arguida.
RETIFICAÇÃO DA DIPJ. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FALTA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF E DE RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS DEVIDOS.
A partir do ano-calendário de 1999, exercício de 2000, a DIPJ não tem mais a natureza de confissão de dívida e por consequência, deixou de ser instrumento hábil e suficiente para inscrição em dívida ativa e cobrança executiva dos débitos nela declarados, em decorrência da nova redação dada pela Instrução Normativa SRF 14/2000 ao art. 1o da Instrução Normativa SRF 077/1998. como os fatos geradores são relativos ao período 2007 a 2009, e foi constatado pela Autoridade Fiscal a existência de receitas escrituradas e não declaradas na DIPJ original, que posteriormente foram declaradas em sua totalidade na DIPJ retificadora mas não confessadas em DCTF, correto o lançamento de ofício para constituição do saldo de crédito tributário não confessado.
MULTA QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
No presente caso o dolo é evidente. A fiscalizada escriturava todas as suas receitas, mas não as declarava em DIPJ e confessava apenas uma parte em DCTF, como admitiram os sócios em depoimento, impedindo o FISCO de tomar conhecimento do real montante de receitas auferidas e do tributo devido, situação que se enquadra nas hipóteses definidas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964. A retificação das DIPJs somente ocorreu após a fiscalizada e os Recorrentes tomarem conhecimento que o FISCO iniciara uma diligência junto a um dos seus clientes.
MULTA QUALIFICA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO.
Os tribunais administrativos não tem competência para apreciar arguição de efeito confiscatório de uma norma legal vigente, não cabendo a este Conselho pronunciar-se sobre constitucionalidade de lei.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS E DA EMPRESA QUE DEU CONTINUIDADE AS OPERAÇÕES.
As provas carreadas aos autos pela Fiscalização não deixam dúvida de que houve dissolução irregular da Fiscalizada, sem a liquidação dos tributos devidos, com continuidade operacional por outra empresa, devendo responder pela obrigação tributária, em caráter solidário, todos aqueles que houverem sido identificados como sócios, que possuíam poder de gestão, bem como a empresa sucessora, que deu continuidade às atividades empresarias desempenhadas pela fiscalizada a partir de sua dissolução irregular.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. SISSOLUÇÃO IRREGULAR. EMPRESA SUCESSORA.
A empresa sucessora da fiscalizada é responsável solidária por ter dado continuidade às atividades operacionais da empresa fiscalizada, e dessa forma subsumindo-se ao prescrito nos arts. 124, I e 133 do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. SÓCIOS DE FATO E DE DIREITO.
As robustas provas juntadas aos autos demonstram de forma cabal a intenção deliberada de todos os responsáveis solidários em sonegar tributo e eximir-se de responsabilidade tributária com a abertura de uma nova empresa e tentativa de deixar o crédito tributário apurado com a empresa fiscalizada, sabendo que não havia nenhuma possibilidade de liquidação por parte desta.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720838/2012-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.792 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
S & S TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007, 01/07/2007 a 31/12/2009
PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO
VOLUNTÁRIO.
Apesar de terem apresentado recurso voluntário em conjunto, alguns dos
recorrentes tomaram ciência da decisão de 1a instância a mais de 30 dias da
ciência do acórdão recorrido, configurando preclusão temporal processual, não
devendo ser conhecidos.
NULIDADE DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE VISTA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O sujeito passivo e os responsáveis tributários solidários tomaram ciência das
acusações que lhes foram imputadas no Auto de Infração e no Termo de
Sujeição Passiva Solidária e também da decisão de 1a instância,. tomaram
conhecimento de todos os documentos juntados ao processo, não havendo se
falar em prejuízo para elaboração de sua defesa, devendo ser rejeitada a
arguição de nulidade do processo.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ARGUIÇÃO DE
IRRELEVÂNCIA DOS ARGUMENTOS. FALTA DE ANÁLISE DOS
ARGUMENTOS DOS RECORRENTES. INOCORRÊNCIA.
Os recorrentes não apresentaram nenhuma prova para contrapor os argumentos
da Fiscalização, apenas reproduziram trechos dos depoimentos prestados e à
Autoridade Fiscal, segundo uma narrativa que lhes convinha, mas não
convergentes com as robustas provas juntadas pela Fiscalização. Constata-se
que a Turma julgadora não deixou de apreciar os argumentos dos Recorrentes
contra o lançamento e a imputação da responsabilidade solidária, devendo ser
rejeitada a nulidade arguida.
RETIFICAÇÃO DA DIPJ. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FALTA DE
RETIFICAÇÃO DA DCTF E DE RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS
DEVIDOS.
A partir do ano-calendário de 1999, exercício de 2000, a DIPJ não tem mais a
natureza de confissão de dívida e por consequência, deixou de ser instrumento
hábil e suficiente para inscrição em dívida ativa e cobrança executiva dos
débitos nela declarados, em decorrência da nova redação dada pela Instrução
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720838/2012-07
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720838/2012-07

Normativa SRF 14/2000 ao art. 1o da Instrução Normativa SRF 077/1998.
como os fatos geradores são relativos ao período 2007 a 2009, e foi constatado
pela Autoridade Fiscal a existência de receitas escrituradas e não declaradas na
DIPJ original, que posteriormente foram declaradas em sua totalidade na DIPJ
retificadora mas não confessadas em DCTF, correto o lançamento de ofício
para constituição do saldo de crédito tributário não confessado.
MULTA QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
No presente caso o dolo é evidente. A fiscalizada escriturava todas as suas
receitas, mas não as declarava em DIPJ e confessava apenas uma parte em
DCTF, como admitiram os sócios em depoimento, impedindo o FISCO de
tomar conhecimento do real montante de receitas auferidas e do tributo devido,
situação que se enquadra nas hipóteses definidas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 1964. A retificação das DIPJs somente ocorreu após a fiscalizada e
os Recorrentes tomarem conhecimento que o FISCO iniciara uma diligência
junto a um dos seus clientes.
MULTA
QUALIFICA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DO
TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO.
Os tribunais administrativos não tem competência para apreciar arguição de
efeito confiscatório de uma norma legal vigente, não cabendo a este Conselho
pronunciar-se sobre constitucionalidade de lei.
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR.
CARACTERIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS E DA EMPRESA
QUE DEU CONTINUIDADE AS OPERAÇÕES.
As provas carreadas aos autos pela Fiscalização não deixam dúvida de que
houve dissolução irregular da Fiscalizada, sem a liquidação dos tributos
devidos, com continuidade operacional por outra empresa, devendo responder
pela obrigação tributária, em caráter solidário, todos aqueles que houverem
sido identificados como sócios, que possuíam poder de gestão, bem como a
empresa sucessora, que deu continuidade às atividades empresarias
desempenhadas pela fiscalizada a partir de sua dissolução irregular.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA.
SISSOLUÇÃO
IRREGULAR. EMPRESA SUCESSORA.
A empresa sucessora da fiscalizada é responsável solidária por ter dado
continuidade às atividades operacionais da empresa fiscalizada, e dessa forma
subsumindo-se ao prescrito nos arts. 124, I e 133 do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. SÓCIOS DE FATO E
DE DIREITO.
As robustas provas juntadas aos autos demonstram de forma cabal a intenção
deliberada de todos os responsáveis solidários em sonegar tributo e eximir-se
de responsabilidade tributária com a abertura de uma nova empresa e tentativa
de deixar o crédito tributário apurado com a empresa fiscalizada, sabendo que
não havia nenhuma possibilidade de liquidação por parte desta.
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720838/2012-07

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (i) em não
conhecer dos recursos voluntários de Igor Simonassi e de Aloysio Augusto Simonassi e (ii) em
negar provimento aos recursos voluntários de Manoel Ribeiro Júnior e de M.R.J.S. Logística e
Transportes.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
Contra a empresa acima qualificada, S& S Transportes e Logística Ltda – EPP
(“Contribuinte”) foram lavrados autos de infração com exigência de IRPJ e seus reflexos do
período 01/01/2007 a 30/06/2007(período em que era optante do SIMPLES Federal) e IRPJ e
seus reflexos do período 01/07/2007 a 31/12/2009 (período em que a contribuinte apurou o lucro
pelo regime do lucro presumido).
Os valores lançados de principal foram os abaixo discriminados:

Segundo o que consta no Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal às e-fls.
859-917, no período de 2007 a 2009 a Contribuinte teria recolhido tributos em montantes muito
menores do que o efetivamente devido, em decorrência da omissão de receitas.
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720838/2012-07

A Autoridade Fiscal afirmou que em diligência realizada em 20 de dezembro de
2010 junto a empresa EXCIM Importação e Exportação Ltda (CNPJ 02.384.871/0001-81), para
verificação da divergência entre as informações prestadas em sua DIPJ quanto ao montante de
despesa de prestação de serviços por ela paga à Contribuinte, foi confirmada a divergência entre
os valores informados.
Ato contínuo, segundo a Autoridade Fiscal, em 05 e 06 de janeiro de 2011, a
Contribuinte encaminhou DIPJ retificadoras dos anos calendários 2007, 2008 e 2009 nos quais
retificou o montante de receita auferidas, segundo o quadro comparativo abaixo:
Comparativo DIPJ original x DIPJ retificadora
Ano Calendário
Receita informada –
DIPJ Original
R$
Receita informada –
DIPJ Retificadora
R$
2007
274.893,60 (SIMPLES) +
232.165,21
(LUCRO
PRESUMIDO)
5.389.797,48
2008
863.051,58
9.406.737,78
2009
862.429,86
7.794.506,16
TOTAL
2.232.539,44
22.591.041,42
A Autoridade Fiscal consigna no Termo de Encerramento do Procedimento
Fiscal, que apesar de ter retificado as DIPJs, a Contribuinte não retificou a Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica (DSPJ) do 1o trimestre de 2007, tampouco os Demonstrativos de
Apuração das Contribuições Sociais (DACON) e não recolheu ou parcelou os valores
correspondentes às diferenças dos tributos decorrentes da retificação das receitas auferidas
informadas nas DIPJs retificadoras.
A diferença entre os tributos apurados com base na receita bruta escriturada e os
valores declarados é o objeto do lançamento dos presentes autos.
O crédito tributário apurado foi de R$ 3.953.064,34 com juros e multa de ofício
de 150%.
A Autoridade Fiscal entendeu que houve dissolução irregular da Contribuinte e
imputou responsabilidade solidária aos sócios administradores à época dos fatos (Eudony da
Silva Filho, Aloysio Augusto Simonassi, Igor Augusto de Oliveira Simonassi e Manoel Ribeiro
Júnior).
Também foi atribuída responsabilidade solidária à empresa M.R.J.S Logística e
Transportes Ltda ME, CNPJ 08.405.240/0001-88, cujo proprietário e administrador de fato,
segundo a Autoridade Fiscal, era o sr. Manoel Ribeiro Júnior, que teria dado continuidade às
atividades da Contribuinte por ter absorvido sua marca, seus principais funcionários, seus
principais clientes e ter se utilizado dos mesmos endereços de filias da Contribuinte,
substituindo-a no mercado de transporte de cargas.
Apresentaram impugnação os responsáveis solidários Aloysio Augusto Simonassi
(“ALOYSIO”), Igor Augusto de Oliveira Simonassi (“IGOR”), Manoel Ribeiro Júnior
(“MANOEL”) e a empresa M.R.J.S Logística e Transportes Ltda ME (“MRJS”).
A Contribuinte e o responsável solidário Eudony da Silva Filho não
apresentaram impugnação.
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720838/2012-07

A impugnação apresentada pelos responsáveis solidários ALOYSIO, IGOR,
MANOEL e MRJS foi julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ/FNS em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA-
IRPJ
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007, 01/07/2007 a 31/12/2009
Sujeição Passiva. Sócios Administradores. Responsabilidade Tributária
Solidária.
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica respondem
pessoalmente, de forma solidária com a Contribuinte, pelos créditos tributários
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Sociedade Extinta Irregularmente. Responsabilidade Solidária dos Sócios.
Constatado que a sociedade deixou de funcionar, sem que tivesse sido
promovida a sua dissolução regular e sem a liquidação dos tributos devidos,
responderão pela obrigação tributária, em caráter solidário, todos aqueles que
houverem sido identificados como sócios, que possuíam poder de gestão.
Responde, também, a empresa que continuou a praticar as atividades
desempenhadas pela fiscalizada a partir de sua dissolução irregular.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007, 01/07/2007 a 31/12/2009
Multa de Ofício Qualificada. Conduta Dolosa. Aplicação Legitimada.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo (solidários incluídos) se enquadra
nas hipóteses definidas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
A prática, reiterada, de não oferecer à tributação federal as receitas da atividade
econômica, em expressivos montantes, ao longo de três anos calendário
descaracteriza o caráter fortuito do procedimento, evidenciando o intuito
doloso tendente à evitar o seu conhecimento pela Administração Tributária.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007, 01/07/2007 a 31/12/2009
SIMPLES (1o semestre/2007). Lucro Presumido (2o semestre/2007 e ano-
calendário de 2009). DIPJ. Declaração de Rendimentos Retificadora.
Valores Devidos Informados. Lançamento de Ofício.
A simples apresentação de declaração retificadora sem o pagamento dos
tributos/contribuições devidos e/ou sem registro em DCTF, não configura a
denúncia espontânea nos termos doa rt.138 do CTN.
Lucro Presumido. Ano-calendário de 2008. Declaração de Rendimentos
Retificadora entregue após início de ação fiscal. Valores Devidos
Informados. Lançamento de Ofício.
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720838/2012-07

O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
Correto o lançamento de ofício exigindo a cobrança das diferenças de impostos
e contribuições apurados sob as regras do Lucro Presumido, com base em
declaração retificadora apresentada após o início da Fiscalização.
CSLL. PIS. COFINS. Lançamento Decorrente. Efeitos da decisão relativa
ao lançamento principal (IRPJ).
Em razão da vinculação entre o lançamento principal (IRPJ) e os que lhe são
decorrentes, devem as conclusões relativas àquele prevaleceram na apreciação
destes, desde que não presentes arguições específicas ou elementos de prova
novos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificados da decisão, os responsáveis solidários ALOYSIO, IGOR,
MANOEL e a empresa MRJS, doravante Recorrentes, apresentaram recurso voluntário
ALOYSIO, IGOR e MANOEL apresentaram recurso voluntário em conjunto
com os seguintes argumentos:
- afirmam que o acordão de impugnação deveria ser reformado por cerceamento
de defesa ao não analisar a impugnação integralmente;
- alegam nulidade por cerceamento do direito de defesa ao não possibilitar que o
seu advogado tomasse vista dos autos do processo “fora de cartório” com vista a elaborar o
recurso voluntário;
- afirmam que a DRJ não relatou nem analisou suas razões por considerá-los
irrelevantes, e que não houve fundamentação da irrelevância aduzida, que é exigida nos termos
do art. 50 da Lei n° 9.784/99;
- defendem que não haveria necessidade de constituição do crédito tributário por
meio do auto de infração porque a fiscalizada declarou e confessou os débitos com a entrega da
DIPJ;
- apresentam ementa de julgados e defendem que as decisões do STJ ou STF na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC devem ser observados pelo CARF;
- defendem que a multa de ofício deveria ser limitada a 20% pelo fato do débito
ter sido declarado e não pago;
- alegam que não pode haver o “redirecionamento” da exigência fiscal porque
houve apenas inadimplemento do débito tributário;
- asseveram que à época da suposta “dissolução irregular” da empresa somente o
sócio Eudony da Silva Filho compunha o quadro societário da empresa na condição de sócio
administrador, e que os demais sócios já haviam se retirado da sociedade.
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720838/2012-07

- alegam que não haveria que se falar em dissolução irregular ante a ausência de
diligência por parte da fiscalização;
- defendem que deveria ser afastada a responsabilidade dos Recorrentes porque os
mesmos não compunham o quadro societário quando ocorreu a suposta dissolução irregular; .
- afirmam que todas as alterações contratuais foram registradas na Junta
Comercial e na Receita Federal, e que se houve a continuidade do funcionamento da empresa
depois disso os Recorrentes não tiveram e nem deveriam ter conhecimento de tal situação.
- aduzem que houve arbitrariedade na aplicação da multa qualificada pugnando
pela aplicação da Súmula CARF n° 14;
- alegam que a multa de 150% tem caráter confiscatório.
A responsável solidária MRJS apresentou recurso voluntário argumentando o
seguinte:
- alega cerceamento do direito de defesa por não ter sido analisado a impugnação
integralmente e que teria havido afronta à decisão do STJ com caráter vinculante, o Parecer
PGFN/CDA/CRJ n° 396/2013 e entendimentos exarados nas Súmulas do CARF;
- Alega que teria ocorrido nulidade por não haver sido deferido o seu pedido de
vista no processo para fins de elaboração do recurso voluntário;
- alega nulidade do acórdão recorrido por não terem sido analisados as razões de
defesa dos Recorrentes por considerá-los irrelevantes sem fundamentar a decisão;
- aduz que não haveria necessidade de constituição do crédito tributário por meio
do lançamento porque a fiscalizada teria declarado e confessado os débitos através da entrega da
DIPJ; antes do início do procedimento de fiscalização;
- alega que a multa de ofício deveria ser limitada a 20%; pelo fato do débito não
ter sido recolhido, mas que teria sido declarado;
- irresigna-se com o “redirecionamento”, alegando não ter ocorrido a sucessão
empresarial, e afirma que Manoel atuou como empregado da MRJS, teria sido contratado pelo
seu pai, Manoel Ribeiro que lhe delegou responsabilidades da área comercial da empresa.
Ao final os Recorrentes pleiteiam a reforma da decisão recorrida com a anulação
do Auto de Infração.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720838/2012-07

Os responsáveis solidários MRJS, ALOYSIO, IGOR e MANOEL haviam
apresentado impugnação em separado, mas apresentaram recurso voluntário em conjunto contra
a decisão de 1a instância.
A empresa MRJS e MANOEL tomaram ciência do acórdão de impugnação em
22 e 28 de novembro de 2013, respectivamente, conforme cópia dos AR juntados às e-fls 1549 e
1553, e o recurso voluntário de ambos foram protocolados tempestivamente em 23 de dezembro
de 2013.
ALOYSIO e IGOR, tomaram ciência do acórdão de impugnação em 19 de
outubro de 2013, conforme cópia dos ARs abaixo colacionados:

O recurso voluntário só foi apresentado em 23 de dezembro de 2013 (64 dias após
a ciência da decisão de 1a instância). Portanto, como o prazo para apresentação do recurso
voluntário é de 30 dias contados da ciência da decisão de 1a instância, não tomo conhecimento
do recurso voluntário de ALOYSIO e IGOR, por intempestivos.
Fl. 1658
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720838/2012-07

Há que se observar, porém, que no recurso voluntário apresentado por MRJS e
Manoel há arguição de nulidade do Auto de Infração e nulidade do acórdão, que se acolhidos
aproveitam a todos os Recorrentes.
1.Das arguições de nulidade
1.1 Da nulidade por impossibilitar vista do processo
MRJS e MANOEL alegam nulidade do processo por indeferimento de pedido de
vista “fora de cartório”, impossibilitando-os de elaborar suas defesas, nos seguintes termos:
3.1 NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O Recorrente, através de advogado regularmente constituído, requereu vista dos
autos do processo administrativo, fora de cartório, visando possibilitar a
confecção do presente Recurso Voluntário.
Todavia, o pedido não foi deferido, negando-se oportunidade ao Recorrente,
através de advogado regularmente constituído, de ter acesso ao processo
administrativo.
A negativa da administração pública ofende frontalmente o disposto no art. 7o ,
incisão XV, da Lei n° 8.906/94, que prevê:
(...)
A impossibilidade de acesso ao processo administrativo prejudica a qualidade
da defesa do Recorrente, importando inequívoco cerceamento do direito de
defesa.
Dessa forma, requer seja reconhecido o cerceamento do direito de defesa do
Recorrente, consubstanciado na negativa de acesso ao proceosso administrativo,
nos termos do art. 7o, inciso XV, da Lei Lei n° 8.906/94.
Ocorre que este Relator não localizou nos autos pedido de vista do processo e
recusa pela Administração Fazendária.
Ademais, todos os responsáveis solidários (MRJS, MANOEL, ALOYSIO e
IGOR) tomaram ciência de todos os documentos juntados no procedimento fiscal conforme se
verifica nos Termos de Ciência e de Entrega de Documentos, juntados às e-fls. 1144-1156. Os
documentos entregues foram discriminados, dentre os quais o Auto de Infração, o Termo de
Encerramento da Ação Fiscal e o Termo de Sujeição Passiva Solidária e inclusive um DVD-R
com cópia digital do presente processo. Abaixo colaciono como exemplo o Termo de Ciência
entregue a MANOEL com a relação dos documentos entregues.
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720838/2012-07

Conforme cópia de ARs juntadas aos autos, IGOR tomou ciência em 18/10/2012
(e-fl. 1152), ALOYSIO tomou ciência em 18/10/2012 (e-fl. 1154), MRJS tomou ciência em
18/10/2012 (e-fl. 1155) e MANOEL tomou ciência em 19/10/2012 (e-fl. 1156).
Conforme relatado anteriormente todos os Recorrentes tomaram ciência da
decisão de 1a instância.
Portanto, os Recorrentes tomaram conhecimento integralmente das acusações
que lhes foram imputadas no Auto de Infração e no Termo de Sujeição Passiva Solidária e da
decisão de 1a instância, tomaram conhecimento de todos os documentos juntados ao processo,
não se verificando nenhum prejuízo para elaboração de sua defesa. De modo que rejeito a
nulidade arguida.
1.2 Da nulidade do acórdão por não ter analisado os argumentos dos Recorrentes
Alegam os Recorrentes que a DRJ teria deixado de apreciar argumentos da defesa
apresentadas na impugnação e que o Relator do acórdão recorrido teria afirmado serem
irrelevantes, sem fundamentar sua decisão.
3.2 NULIDADE DO R. ACÓRDÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
ARGUMENTOS
RELEVANTES
EXCLUÍDOS
DE
APRECIAÇÃO.
Em r. acórdão recorrido, a Delegacia de Julgamento afirmou que não relatou
nem analisou as razões dos Recorrentes por suposta irrelevância.
Fl. 1660
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720838/2012-07

Contudo, data maxima vênia, se os argumentos fossem realmente irrelevantes,
não teriam sido trazidos em impugnação.
A declaração de irrelevância de determinado argumento é juízo de valor que
deve ser fundamentado, sob pena de nulidade, nos termos do art. 50 da Lei n°
9.784/99, que prevê, in verbis:
(...)
Dessa forma, a r. decisão que entendeu irrelevantes os fundamentos trazidos
pelos Recorrentes, sem qualquer fundamentação, afronta a Constituição Federal
e a Legislação Federal, devendo ser anulada por esse Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
O Relator do acórdão recorrido afirma que deixou de relatar, em face de sua
irrelevância, o arrazoado dos Recorrentes nos quais foram reproduzidas grande parte dos
depoimentos prestados e que interessava destacar apenas os argumentos vinculados à alegações
relativas à sujeição passiva solidária.
Impugnação dos Responsáveis Solidários
(1) Sr. Aloysio Augusto Simonassi:
Após um breve relato do procedimento fiscal efetivado na empresa S & S
Transportes e Logística Ltda. ME, o Impugnante tece longo arrazoado,
reproduzindo grande parte dos depoimentos das pessoas tidas como envolvidas,
que, aqui se deixa de relatoriar, em face de sua irrelevância, uma vez que o que
interessa destacar deve estar vinculado à alegações dirigidas contra a sujeição
passiva solidária que lhe foi atribuída pela Fiscalização. Neste sentido,
encontramos na impugnação as seguintes alegações, resumidamente:
(...)
(2) Sr. Igor Augusto Oliveira Simonassi: a impugnação apresentada é idêntica
à de Aloysio Augusto Simonassi.
(3) Sr. Manoel Ribeiro Junior: a impugnação apresentada é idêntica à de
Aloysio Augusto Simonassi.
(4) Impugnação de M.R.J.S Logística e Transportes Ltda.:
Após um breve relato do procedimento fiscal efetivado na empresa S & S
Transportes e Logística Ltda. ME, o Impugnante tece longo arrazoado,
reproduzindo grande parte dos depoimentos das pessoas tidas como envolvidas,
que, aqui se deixa de relatoriar, em face de sua irrelevância, uma vez que o que
interessa destacar deve estar vinculado à alegações dirigidas contra a sujeição
passiva solidária que lhe foi atribuída pela Fiscalização. Neste sentido,
encontramos na impugnação as seguintes alegações, naquilo que não contenha
situações já descritas nas outras impugnações, resumidamente:
A princípio, preocupou-me a afirmação do Relator do acórdão recorrido de não ter
apreciado os argumentos dos Recorrentes.
Fl. 1661
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720838/2012-07

Essa afirmação poderia ir de encontro ao entendimento da Súmula CARF n° 711,
que diz que os arrolados como responsáveis solidários são parte legítima para impugnar e
recorrer acerca da exigência do crédito tributário e das razões para a imputação da
responsabilidade solidária.
Contudo, analisando a afirmação do Relator e o voto, verifiquei que a irrelevância
a que este se refere diz respeito à reprodução dos depoimentos que os Recorrentes prestaram à
Autoridade Fiscal.
E de fato, constatei que os Recorrentes não apresentaram nenhuma prova para
contrapor os argumentos da Fiscalização, apenas reproduziram trechos dos depoimentos
prestados à Autoridade Fiscal, segundo uma narrativa que lhes convinha, mas não convergentes
com as robustas provas juntadas pela Fiscalização, como se verá adiante.
O Relator do acórdão recorrido não deixou de apreciar os argumentos dos
Recorrentes contra o lançamento e a imputação da responsabilidade solidária, como se verá na
análise de mérito no presente voto.
Ademais, como o lançamento foi mantido pela DRJ, os argumentos de mérito não
poderiam deixar de ser apreciados pela Turma Julgadora a quo, uma vez que as pessoas físicas
responsáveis solidárias eram sócias-administradoras da fiscalizada à época dos fatos, e a pessoa
jurídica MRJS foi também arrolada como sujeito passivo solidário por suceder a fiscalizada após
a sua dissolução irregular como se verá mais à frente na análise do mérito.
A apreciação do mérito do lançamento fica patente nas ementas do acórdão
recorrido abaixo reproduzidas:
(...)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007, 01/07/2007 a 31/12/2009
SIMPLES (1o semestre/2007). Lucro Presumido (2o semestre/2007 e ano-
calendário de 2009). DIPJ. Declaração de Rendimentos Retificadora.
Valores Devidos Informados. Lançamento de Ofício.
A simples apresentação de declaração retificadora sem o pagamento dos
tributos/contribuições devidos e/ou sem registro em DCTF, não configura a
denúncia espontânea nos termos doa rt.138 do CTN.
Lucro Presumido. Ano-calendário de 2008. Declaração de Rendimentos
Retificadora entregue após início de ação fiscal. Valores Devidos
Informados. Lançamento de Ofício.
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.

1 Súmula CARF no 71
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima para impugnar e recorrer acerca da
exigência do crédito tributário e do respectivo vínculo de responsabilidade. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 1662
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720838/2012-07

Correto o lançamento de ofício exigindo a cobrança das diferenças de impostos
e contribuições apurados sob as regras do Lucro Presumido, com base em
declaração retificadora apresentada após o início da Fiscalização.
CSLL. PIS. COFINS. Lançamento Decorrente. Efeitos da decisão relativa
ao lançamento principal (IRPJ).
Em razão da vinculação entre o lançamento principal (IRPJ) e os que lhe são
decorrentes, devem as conclusões relativas àquele prevaleceram na apreciação
destes, desde que não presentes arguições específicas ou elementos de prova
novos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por fim, o Relator do acórdão recorrido, consigna que analisou os motivos da
autuação e concorda com as conclusões da autoridade autuante que foram comentadas no voto:
Para evitar a redundância, assim também entendo e partilho da conclusão dos
autuantes pelos motivos então elencados, supra sumarizados e comentados neste
Voto, pois dúvidas não há que a empresa foi dissolvida irregularmente, sem
prévio pagamento dos tributos devidos em função de sua conduta deliberada em
não demonstrar toda a sua receita de sua atividade, por três anos calendários
seguidos.
Dessa forma, rejeito a arguição de nulidade do acórdão recorrido.
2.Mérito
2.1 Do argumento da desnecessidade do lançamento
Argumentam os Recorrentes que não seria necessário o lançamento, posto que a
fiscalizada teria entregue DIPJs retificadoras dos anos-calendários 2007, 2008 e 2009, nos quais
informou o valor correto das receitas auferidas, antes do início do procedimento fiscal.
Como se infere dos fundamentos da fiscalização e dos Recorrentes, a empresa
declarou e confessou o débito através da entrega da Declaração de Rendimentos
DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, antes
do início de procedimento de fiscalização. (realces no original)
Tal fato é incontroverso, em relação aso períodos de 2007 e 2009, sendo que em
relação ao ano de 2008 a Delegacia entendeu que o contribuinte estaria
impossibilitado de fazer a retificação tendo em vista que uma empresa, cliente
do Contribuinte, estava sendo fiscalização. Um completo absurdo.
Com efeito, a espontaneidade somente pode ser excluída do contribuinte a partir
do momento em que o mesmo é intimado do início do procedimento fiscal,
nos termos do Parágrafo único do art. 138, do Código Tributário nacional c/c
art. 7o, inciso I, § 1o, do Decreto n° 70.235/72, vejamos: (realces no original)
O Relator apreciou o argumento dos Recorrentes, mas constatou que as DCTFs
não foram retificadas e tampouco foram recolhidos os tributos relativos ao montante das receitas
informadas nas DIPJs retificadoras.
Fl. 1663
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720838/2012-07

Os Impugnantes Responsáveis Solidários reclamam da multa de ofício lançada,
por entenderem, dentre outros argumentos que serão comentados
oportunamente, que estariam ao abrigo da denúncia espontânea, nos termos do
que dispõe o art.138. Alegam que apresentaram declarações retificadoras “[...]
onze meses antes do início do procedimento de fiscalização.”
Oportuno recorrer ao disposto no Decreto no 7.574, de 29/09/2011:
Art.33. O procedimento fiscal tem início com (Decreto no 70.235, de 1972,
art.7o):
[...]
§1o. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.[grifei]
§2o. O ato que determinar o início do procedimento fiscal exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos tributos, ao período e à
Matéria nele expressamente inseridos.
Informa a autoridade autuante que, nos dias 05 e 06 de janeiro de 2011, a
empresa (fiscalizada) S & S Transportes e Logística Ltda. ME providenciou
as retificações de declarações de rendimentos dos anos-calendário de 2007,
2008 e 2009 onde foram acrescentados expressivos valores às receitas
anteriormente declaradas. Informa também que, apesar disto, a fiscalizada não
retificou as DCTF e tampouco efetuou qualquer pagamento dos
tributos/contribuições então incidentes sobre os dados retificados (receitas).
Relativamente ao ano de 2008, como se vê, nos termos do disposto no artigo
supra, já não havia mais espontaneidade. Com relação aos anos de 2007 e 2009,
até poderia haver se, junto com as declarações retificadoras de IRPJ destes anos,
houvesse, também, o pagamentos dos tributos/contribuições devidos.
Mas nada disto foi feito, a simples apresentação das declarações retificadoras de
IRPJ desacompanhadas de DCTF e/ou dos pagamentos pertinentes, não é
suficiente para ficar ao abrigo da denúncia espontânea, uma vez que apenas com
base nas declarações de rendimentos não é possível à Administração Tributária
(Receita Federal) a cobrança dos tributos e contribuições ali declarados, ou seja,
teria que, necessariamente, haver um lançamento de ofício, aliás, como no caso
presente.
Compulsando os autos, constato que a fiscalizada retificou as DIPJs antes do
início do procedimento fiscal, mas como afirmou a DRJ, as DCTFs e as DACONs não foram
retificadas e tampouco houve recolhimento dos tributos devidos sobre as informações retificadas
da DIPJ.
Aliás, as DIPJs retificadoras foram encaminhadas em 05 e 06 de janeiro de 2011,
após uma das clientes da fiscalizada ter tomado ciência de intimação para que apresentasse
documentos que comprovassem pagamentos por ela realizados à fiscalizada por prestação de
serviços que estavam divergentes com as informações por ela prestada, conforme afirmação da
Autoridade Fiscal.
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720838/2012-07

O lançamento de ofício foi realizado com base na receita bruta escriturada e nos
valores declarados pela fiscalizada.
Em função de divergências verificadas nas respectivas Declarações de
Informações Econômico-fiscais (DIPJ) do ano-calendário 2008 entre os valores
pagos à fiscalizada, a título de prestação de serviços, pela empresa EXCIM
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 02.384.871/0001-81, e o
montante da Receita bruta declarado pela fiscalizada, a Seção de Programação,
Análise e Controle da Atividade Fiscal (SAPAC) da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Vitória-ES (DRF) programou análise e abertura deste
procedimento fiscal.
A fim de se confirmar o indicio de omissão de receitas, a empresa EXCIM foi
intimada, em 20 de dezembro de 2010, a apresentar os documentos que
embasaram as informações constantes na sua DIPJ referentes a aquisições junto
à fiscalizada.
Em atendimento, a EXCIM apresentou os documentos originais dos
conhecimentos de transportes (fretes) emitidos pela fiscalizada, acompanhados
dos comprovantes de pagamento, confirmando e comprovando os valores
declarados.
A ciência da intimação feita à EXCIM ocorreu em 20/12/2010 e já nos dias 05 e
06 de janeiro de 2011 a fiscalizada retificou suas DIPJ dos anos-calendário
2007, 2008 e 2009 multiplicando por 10 os valores de suas receitas de vendas
de serviços originalmente declarados, conforme quadro a seguir:
Comparativo DIPJ original x DIPJ retificadora
Ano Calendário
Receita informada –
DIPJ Original
R$
Receita informada –
DIPJ Retificadora
R$
2007
274.893,60 (SIMPLES) +
232.165,21
(LUCRO
PRESUMIDO)
5.389.797,48
2008
863.051,58
9.406.737,78
2009
862.429,86
7.794.506,16
TOTAL
2.232.539,44
22.591.041,42
Contudo, a fiscalizada não retificou as Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), nem a Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica
(DSPJ) do 1o semestre de 2007 e tampouco os Demonstrativos de Apuração das
Contribuições Sociais (DACON). Também não recolheu ou parcelou os débitos
correspondentes aos valores retificados nas DIPJ.
Analisando as DCTF, relativas aos anos de 2007, 2008 e 2009, contatou-se que
a fiscalizada confessou débitos do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
e das Contribuições Sociais sobre o Lucro Líquido (CSLL), para os Programas
de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/PASEP) e para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) apurados
sobre uma base de cálculo propositadamente reduzida, que variou ao longo dos
3 anos fiscalizados entre 7% e 13% da sua efetiva Receita de Vendas de
Serviços contabilizada.
Agiu da mesma forma no período de janeiro a junho de 2007 em que esteve
sujeita ao pagamento de tributos pela sistemática do SIMPLES: apurou os
tributos com base em cerca de 10% da receita auferida.
Fl. 1665
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720838/2012-07

A diferença entre os valores apurados com base na Receita Bruta escriturada e
os valores declarados pela fiscalizada é objeto do presente lançamento de ofício.
Os Recorrentes defendem que a Súmula n° 436/2013 do STJ reconheceu que
declaração entregue pelo contribuinte, confessando o débito constituiria o crédito tributário, não
havendo a necessidade de outra providência por parte do FISCO..
(...)
Inquestionável a possibilidade de apresentação de DIPJ Retificadora, nos termos
do at. 1o, da Instrução Normativa RFB n° 166/1999, não havendo nenhuma
irregularidade na conduta da Contribuinte.
Dessa forma, nos termos da Súmula STJ n° 436/2013 “ A entrega de declaração
pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o credito tributário ́,
dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco”.
Com a apresentação de declaração (DIPJ) o débito informado (declarado e
confessado) já constitui o crédito tributário, não havendo espaço para o
lançamento de ofício.
Esse é o entendimento do Tribunal Regional Federal da 1a Região,
demonstrando indene de dúvidas, que a apresentação da DIPJ constitui o crédito
tributário, in verbis:
(.,,,)
Assim, desde as declarações apresentadas pelo Contribuinte o débito está
confessado (líquido, certo e exigível), aguardando a execução pela UNIÃO
FEDERAL (prazo prescricional).
Nesse contexto, não há que falar em lançamento fiscal, pois o crédito já foi
constituído através de declaração do Contribuinte, conforme inteligência da
Súmula n° 436 do Superior Tribula de Justiça.
Destaca-se ainda, a obrigatoriedade da instância administrativa observar o
comando decisório dos recurso apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça sob
o rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil, conforme se infere do art. 62-
A da Portaria MF n° 256, de 22/06/2009, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais dispõe que:
(...)
Dessa forma, não há como o lançamento fiscal subsistir, tendo em vista sua
completa desnecessidade, devendo o auto de infração ser considerado
NULO/INSUBSISTENTE por esse egrégio Conseho.
Equivocam-se os Recorrentes.
As referências de julgados por eles juntadas aos autos foram relativas à extinta
DIRPJ, que até a vigência da Instrução Normativa SRF n° 127/1998 tinha natureza de confissão
de dívida e revestia-se de instrumento hábil e suficiente para inscrição e cobrança executiva dos
débitos nela declarados.
Fl. 1666
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720838/2012-07

A DIPJ, por outro lado, a partir do ano-calendário de 1999, exercício de 2000, não
tem mais a natureza de confissão de dívida e por consequência, deixou de ser instrumento hábil e
suficiente para inscrição em dívida ativa e cobrança executiva dos débitos nela declarados, em
decorrência da nova redação dada pela Instrução Normativa SRF 14/2000 ao art. 1o da Instrução
Normativa SRF 077/1998.
A questão é pacífica no âmbito deste Conselho Administrativo, nos termos da
Súmula n° 92:
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela
informado
Portanto, como os fatos geradores são relativos ao período 2007 a 2009, e foi
constatado pela Autoridade Fiscal a existência de receitas escrituradas e não declaradas na DIPJ
original, que posteriormente foram declaradas em sua totalidade na DIPJ retificadora mas não
confessadas em DCTF, correto o lançamento de ofício para constituição do saldo de crédito
tributário não confessado.
Por via de consequência, o argumento das Recorrentes de que seria incabível a
multa de ofício, tendo em vista que seria o caso de simples inadimplemento, também não é
correto.
Os Recorrentes alegam que os débitos foram declarados e confessados em DIPJ,
de modo que aplicar-se-ia, ao caso a multa moratória prevista no art. 61, § 2o, da Lei n° 9.430/96.
Sugerem, ainda, a ocorrência de denúncia espontânea, como se verá mais adiante na apreciação
dos argumentos contra a aplicação da multa qualificada.
Pode-se concluir pela leitura dos argumentos dos Recorrentes, que estes não
contestam o real montante de receita auferida. Alegam que a receita real foi declarada nas DIPJs
retificadoras.
Portanto, ratificando o que foi aduzido alhures, a Autoridade Fiscal agiu
corretamente ao lavrar o Auto de Infração para constituição do saldo de crédito tributário
apurado, uma vez que a fiscalizada não confessou os débitos em DCTF, muito menos tais
diferenças foram recolhidas.
2.2 Da irresignação contra aplicação da multa qualificada
Os Recorrentes alegam que a decisão recorrida faltou com a verdade ao afirmar
que a fiscalizada não informava integralmente suas receitas na DIPJ e que a Fazenda Pública
tomou conhecimento por meios de terceiros (clientes da fiscalizada).
Aduzem os Recorrentes que a fiscalizada retificou suas DIPJs onze meses antes
do início do procedimento fiscal.
Defendem que, mesmo que se trate de omissão de receita, não seria fundamento
para a qualificação da multa, conforme o disposto na Súmula CARF n° 14.
3.6 ARBITRARIEDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA
Fl. 1667
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-005.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720838/2012-07

O fundamento utilizado pela Delegacia de Julgamento para manutenção da
multa qualificada foi de “expressiva omissão de registro de receitas”.
Contudo, deve ser registrado que a Contribuinte retificou suas declarações
confessando as receitas devidas, não havendo que se falar em omissão de
receitas.
O r. acórdão chega a faltar com a verdade ao afirmar que a contribuinte
“obtinha receitas com o exercício de suas atividades econômicas e não
informava integralmente em sua DIPJ, receitas estas (na sua plenitude) que
somente foram de conhecimento da Fazenda Pública por meio de fontes
externas à fiscalizada”, isso porque é fato incontroverso que a Contribuinte
retificou suas DIPJS muito antes do início da fiscalização (mais de 11
meses), apresentados os valores que não foram majorados pela fiscalização,
ou seja, considerados devidos.
Dessa forma, totalmente reprovável a mentirosa afirmação da fsicalziação de
que a Fazenda Pública teve conhecimento dos valores por “meio de fontes
externas”, pois cabalmente demonstrado que a Contribuinte retificou
tempestivamente suas DIPJ.
Ademais, ainda que houvesse “omissão de receitas” ainda assim tal fundamento
não serviria de amparo para a exasperação da multa e representação criminal,
conforme uníssono entendimento sumulado do Conselho Administra14tivo de
Recursos Fiscais, vejamos: (realces no original)
Primeiramente, confirma-se que a DRJ apreciou os argumentos dos Recorrentes,
conforme se vê acima, de modo que este Relator se convenceu que a DRJ não deixou de apreciar
os argumentos relevantes dos Recorrentes, apenas deixou de relatar os depoimentos dos mesmos,
que considerou irrelevantes.
A qualificação da multa foi mantida pela DRJ, que consignou seus fundamentos
no trecho do voto abaixo reproduzido:
DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
A multa de ofício qualificada foi aplicada, segundo assinalam os autuantes no
Termo de Verificação, em decorrência da expressiva omissão de registro de
receitas e em todos os anos calendário de 2007, 2008 e 2009.
Nas palavras dos autuantes:
Portanto, por 3 anos consecutivos, de maneira contumaz, apresentou todas as
declarações à RFB (DSPJSimples, DIPJ, DCTF e DACON) omitindo 90% das
receitas auferidas.
[...]
Enfim, as omissões, presentes em todas as possíveis formas de declarações
exigidas pela RFB, de forma sistemática e reiterada ao longo de 03 (três) anos,
revelam a deliberada intenção de adiar o conhecimento por parte do Fisco das
infrações cometidas, ou seja, de pagar tributos em montantes inferiores aos
devidos, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito
passivo enquadra-se nas hipóteses tipificadas no art. 71, da Lei n° 4.502/1964.
Fl. 1668
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-005.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720838/2012-07

Destarte, não há como não atribuir ao sujeito passivo outro caráter que não a
de um comportamento elisivo deliberado, com evidente intuito de fraude, que
justifica a imposição da multa qualificada e demais consequências legais.
Os Impugnantes se insurgem, como relatoriado, sob a alegação de que
apresentaram as declarações de IRPJ da Fiscalizada ao abrigo da denúncia
espontânea e que se trataria de uma suposição dos autuantes o ingresso
simulado de Amélia de Fátima Pertel no quadro societário da Fiscalizada.
Já mostramos que não houve espontaneidade na apresentação das declarações
retificadoras.
No item 09. Qualificação da Multa de Ofício, no Termo Fiscal, os autuantes
apenas ressaltam que Amélia de Fátima Pertel foi incluída no quadro societário
como interposta pessoa... e foi mesmo! Isto está demonstrado nos autos, não se
trata de suposição.
A questão maior está apontada no referido item: a Fiscalizada, de forma
reiterada, por três anos consecutivos (2007, 2008 e 2009) não registrava a
totalidade das receitas de sua atividade econômica, omitindo pouco mais de
vinte milhões de reais!
Verificou-se ao longo de 2007, 2008 e 2009, que houve reiteramento de conduta
e expressividade de valores a evidenciar um comportamento consistente no
tempo destinado a não levar à tributação quase a totalidade dos valores
tributáveis.
Nos casos de lançamento de ofício, a regra geral é aplicar a multa típica a
lançamentos desta natureza, de 75%. A aplicação da multa qualificada, ou seja,
uma exasperação da multa de ofício normal (75%), pressupõe que seja
comprovado qualquer das situações hipotéticas consignadas nos artigos 71, 72 e
73 da Lei no 4.502/1964, a sonegação, fraude e conluio.
(...)
No caso concreto que aqui se tem, a multa qualificada baseou-se no fato de ter
a autoridade lançadora verificado a omissão de receitas operacionais em grande
quantidade, como já ressaltado.
Na medida em que a contribuinte não declarava ao Fisco, por três anos
consecutivos grande parte de suas receitas operacionais, cujas diferenças
omitidas são extremamente significativas resta perfeitamente caracterizada a sua
conduta dolosa, sendo justificável a majoração prevista no artigo 44 da Lei n.o
9.430/96, anteriormente transcrita.
Nestes termos, não se pode chegar a outra conclusão que não seja a de que o
que houve, concretamente, foi conduta tendente a manter ao largo da tributação
o montante dos seus ganhos auferidos, representado pela vultosa soma a título
de omissão de receitas operacionais (não declaradas).
A majoração prevista no §1o do artigo 44 da Lei n.o 9.430/96 (redação atual, à
época dos lançamentos relativos a 2006 e parte de 2007, tal majoração estava
ordenada no Inciso II do artigo) refere-se à sua conduta, aferível em face da
legislação tributária, no curso de sua vida cotidiana. Nestes termos, como nos
autos está devidamente evidenciado que o contribuinte, ao longo dos anos
Fl. 1669
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-005.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720838/2012-07

calendário de 2007, 2008 e 2009, obtinha receitas com o exercício de suas
atividades econômicas e não as informava integralmente em sua DIPJ, receitas
estas (na sua plenitude) que somente foram de conhecimento da Fazenda
Pública por meio de fontes externas à fiscalizada, não se pode chegar a outra
conclusão que não seja a de que o que houve, concretamente, foi conduta
tendente a manter ao largo da tributação o montante dos seus ganhos auferidos.
Esta conduta da contribuinte tinha objetivos claros: impedir ao Fisco Federal o
conhecimento dos fatos geradores dos impostos e contribuições administrados e
fiscalizados pela Receita Federal do Brasil
No sentido da legitimidade da aplicação da multa de ofício qualificada, eis
algumas ementas de julgados da instância administrativa superior:
(...)
Diante deste quadro de reiterada e sistemática insubordinação aos ditames da
lei, não há como considerar involuntária a conduta do contribuinte, mas sim
como uma consequência direta da intenção deliberada de omitir receitas, o que
torna perfeitamente aplicável, sim, a multa qualificada prevista no artigo 44 da
Lei n.o 9.430/96.
Constata-se que os Recorrentes persistem em equívoco ao afirmarem que suas
receitas foram confessadas em DIPJ. De fato, foram declaradas em DIPJ retificadora antes do
início do procedimento fiscal. A DIPJ não serve como confissão de dívida, como já comprovado
alhures.
Além disso, as DIPJs retificadora foram encaminhadas somente após terem sido
iniciadas diligências em uma cliente da fiscalizada para confirmação dos valores pagos por
serviços prestado pela fiscalizada, como se verá mais adiante.
A qualificação da multa, ao contrário do que aduzem os Recorrentes, não foi por
mera omissão de receita, mas por uma série de condutas dos mesmos (que eram sócios
administradores da fiscalizada, à época) que culminaram com a dissolução irregular da
fiscalizada, como se verá em tópico relacionado com a responsabilização solidária dos
Recorrentes: A qualificação da multa, segundo a Autoridade Fiscal, decorreu da subsunção dos
fatos ao previsto no § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430/96.
De fato, caso fosse mera omissão de receitas, não caberia a qualificação da multa
de ofício, a teor da Súmula CARF n° 142.
A qualificação da multa demanda a comprovação de dolo, culpa, da intenção
deliberada do agente em sonegar tributo, de impedir o FISCO de tomar conhecimento do fato
gerador do tributo.
Entendo que no presente caso o dolo é evidente. A fiscalizada escriturava todas as
suas receitas, mas não as declarava em DIPJ e tampouco confessava os correspondentes tributos
em DCTF, apenas uma parte eram confessadas, como admitiram os sócios em depoimento. o que

2 Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Fl. 1670
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-005.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720838/2012-07

impedia o FISCO de tomar conhecimento do real montante de receitas auferidas e do tributo
devido.
A retificação das DIPJs somente ocorreu após a fiscalizada e os Recorrentes
tomarem conhecimento que o FISCO iniciara uma diligência junto a um dos seus clientes
(EXCIM Importação e Exportação Ltda) para comprovação das despesas pagas à fiscalizada.
Tal fato é incontroverso, conforme, depoimentos prestados pelos próprios sócios
administradores à Autoridade Fiscal, e não contestados pelos Recorrentes, conforme trechos
abaixo reproduzidos.
No depoimento do sr. Eudony da Silva Filho, responsável pela área operacional da
fiscalizada, que constitui a empresa juntamente com IGOR, que era o responsável pela parte
financeira e contábil da fiscalizada, afirmou que não tinha ciência do real montante de
faturamento da empresa. E que tomou ciência dos montantes através da Fiscalização
Eudony declarou o seguinte (e-fls 23-26).
Que o declarante procurou o escritório de contabilidade Informatize de
propriedade de ALOYSIO AUGUSTO SIMONASSI, colega de trabalho de sua
esposa no INSS e amigo particular do declarante, par abertura da empresa
(condição para iniciar os transportes das mercadorias);
Que ALOYSIO AUGUSTO SIMONASSI lhe propôs sociedade na nova
empresa, entrando com o capital (um caminhão e uma parte do dinheiro);
Que o declarante aceitou a sociedade, mas por algum impedimento de Aloysio,
quem ficou como sócio na nova empresa foi IGOR AUGUSTO OLIVEIRA
SIMONASSI, filho de ALOYSIO;
Que a S&S (iniciais de Silva e Simonassi) passou a funcionar no andar superio
do escritório de Contabilidade Informatize, mas que o declarante trabalhava na
av. Capuaba 1260 sala2, local próximo ao porto;
Que IGOR AUGUSTO OLIVEIRA SIMONASSI atuava na área financeira e
contábil da S&S enquanto o declarante atuava na área operacional;
(...)
Que o declarante informou que os principais clientes da S&S eram as empresa
Excim, Tecport, Santa Fé, Celofarma, entre outras;
(...)
Que o declarante tomou ciência neste ato de que a Receita Bruta da S & S nos
anos de 2007, 2008 e 2009 foram na realidade de 5.389.797,48; 9.406.737,78 e
7.794.506,16, respectivamente, conforme declarações DIPJ retificadoras
apresentadas pela própria S&S. (grifei).
Consta-se a veracidade da afirmação de Eudony, que o responsável pela parte
contábil da fiscalizada era IGOR e ALOYSIO era o responsável técnico, como pode ser visto
nas assinaturas dos Livros Diários, como no exemplo abaixo:
Fl. 1671
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-005.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720838/2012-07

No depoimento que IGOR prestou à Autoridade Fiscal, confirmou a constituição
da empresa com Eudony e atribui a responsabilidade pelas áreas financeiras da empresa a
MANOEL, que ingressou posteriormente na empresa.
IGOR declarou que tinha conhecimento, assim como os outros sócios, de que
o montante de receita declarada era substancialmente menor do que o efetivamente
auferido pela fiscalizada e que os sócios resolveram encaminhar as DIPJs retificadoras
após tomarem conhecimento de que o FISCO diligenciara sua cliente EXCIM).
IGOR declarou o seguinte (e-fls. 129-133):
Que é formado em ciência contábeis pela UNESC e pós graduado em gestão de
petróleo e gás pela UCL;
Que antes de ser sócio da S&S trabalhava no escritório de contabilidade de seu
pai, Aloyio Augusto Simonassi (Informatize Contabilidade)
Que Eudony da Silva Filho procurou Aloysio Augusto Simonassi com uma
proposta de sociedade na área de transportes, alegando possuir clientes certos na
TAM, Infraero (Teca), entre outros, mas que necessitava abrir uma empresa e
de um sócio com capita,.
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-005.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720838/2012-07

Que Aloysio Augusto Simonassi aceitou a proposta mas por ser servidor
públcio optou por convidar o declarante para ingressar no quadro societário da
nova sociedade;
(...)
Que todo o capital social integralizado (R$ 10.000,00) foi feito com recuros de
Aloysio Augusto Simonassi. Eldony não dispunha de recursos para arcar com
sua parte.
Que a empresa passou a funcionar no arquivo morto(uma pequena sala) na
Informatize Contabilidade.
(...)
Que por intermédio da funcionária da S&S, Márcia Fernandes, que substituía
Joelma do setor financeiro da empresa, Eldony, Igor e Aloysio foram
apresentados a Manoel Ribeiro Júnior,
Que Manoel Ribeiro Junior propôs ingressar na sociedade em troca de alavancar
o faturamento da S&S em face de possuir uma larga experiência no setor de
transportes com uma grande cartela de clientes.
(...)
Que 4 meses depois do ingresso de Manoel Ribeiro Júnior a S&S passou a
faturar em torno de R$ 1.000.000,00 mensais.
(...)
Que os quatro sócios, de comum acordo, assumiram o risco de sonegar
tributos e contribuições e orientavam o contador Leonardo Simonassi a
declarar em torno de 10% do faturamento real da empresa. (grifei)
Que o contador Leonardo Simonassi e também Aloysio Augusto Simonassi
por várias vezes alertaram aos demais sócios do risco que a empresa corria
em agir dessa forma;
(...)
Que quando a RFB diligenciou a empresa EXCIM, então principal cliente
da S&S , em 20/12/2010, solicitando os conhecimentos de transportes
emitidos pela S&S, ato contínuo, o cliente ligou para Manoel Ribeiro
Júnior e este procurou a Informatize para orientação; (grifei)
Que o funcionário Leonardo Simonassi da Informatize marcou uma
reunião com Eldony, Igor, Manoel e Aloysio e os orientou a apresentar
declarações retificadoras da S&S informando os reais valores de
faturamento de 2007, 2008 e 2009, a título de denúncia espontânea o que foi
feito; (grifei)
ALOYSIO também prestou depoimento à Autoridade Fiscal, na qual informa que
tomou conhecimento do depoimento do seu filho IGOR, ratificou as informações prestadas pelo
mesmo, ressalvando apenas que Leonardo Simonassi não é contador, e que o responsável técnico
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-005.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720838/2012-07

da S&S sempre foi ele, ALOYSIO, e que a inciativa de retificar as DIPJS foi sua, com a
concordância de Eudony, IGOR e MANOEL.
Aloysio prestou a seguinte declaração (e-fls. 134-136):
Que tomou ciência do inteiro teor das declarações prestadas por seu filho Igor
Augusto Oliveira Simonassi à fiscalização da RFB em 15/02/2012, ressalvando
que: a) Leonardo Simonassi não é contador e tampouco foi o responsável
técnico da S&S;b) que o responsável técnico da S&S sempre foi o próprio
declarante; c)que a iniciativa de retificar as declarações de imposto de renda da
S7S foi do próprio declarante com a concordância de Eudony, Igor e Manoel
Ribeiro Júnior;
Que ratifica todas as outras informações prestadas pro Igor no referido
termo de declaração; (grifei)
No depoimento prestado à autoridade fiscal, MANOEL declara que tinha
conhecimento da gravidade da situação tributária da empresa e concordou com a retificação das
DIPJs com a informação do real faturamento da empresa, orientado por seu advogado.
O depoimento de MANOEL encontra-se ás e-fls. 137-139, nos seguintes termos:
Que antes de ingressar na S&S TRANPOSRTES E LOGISTICA LTDA ME
trabalhava na empresa Destak, empresa do ramo de logística, na área comercial;
Que possuía uma vasta carteira de clientes;
Que a funcionária da S&S Márcia Fernandes, a quem o declarante já conhecia
por ser ex-funcionária da Destak, convidou o declarante para participar da
empresa;
Que a princípio o declarante recusou a proposta, porém diante da oferta de
participar com 25% do capital da empresa, sem qualquer desembolso de sua
parte, resolveu aceitar;
Que a administração da S&S era compartilhada com IGOR, sendo que
EUDONY atuava na área operacional em Vila Velha;
Que 4 meses depois do ingresso do declarante, que trouxe cnsigo sua carteira de
clientes, a S&S passou a fauturar em trono de R$ 800.000,00 mensais;
Que ALOYSIO SIMONASSI não participava diretamente da administração da
empresa, sua função principal era como responsável técnico pela contabilidade
da S&S; (grifei)
(...)
Que já havia se retirado da sociedade quando foi convidado a comparecer ao
escritório de contabilidade INFORMATIZE para tomar conhecimento da real
gravidade tributária da emrpesa e, orientado pelo advogado Dr. Marcio Túlio,
todos os s ́coios resolveram retificar as DIPJ da S&S informando o real
faturamento da empresa, porém em face do grande endividamente da empresa
não tiveram condições de efetuar o pagemnto dos tributos; (grifei)
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-005.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720838/2012-07

Portanto, ficou caracterizada de forma cristalina que houve dolo na omissão da
receita, não se tratando de mero inadimplemento no recolhimento de tributo, devendo ser
afastada a aplicação da Súmula CARF n° 14 no presente caso, e considerar correta a aplicação da
multa qualificada.
2.3 Da arguição de caráter confiscatório da multa qualificada de 150%
Alegam os Recorrentes que a multa qualificada tem caráter confiscatório, não
podendo subsistir:
3.7 MULTA DE 150% (cento e cinquenta por cento). CARÁTER
CONFISCATÓRIO
Caso mantida a multa de 150% (cento e cinquenta por cento). Verificar-se-á que
a mesma possui caráter confiscatório, não podendo subsistir.
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERLA possui pacífico entendimento sobre o
efeito confiscatório de multas que ultrapassam o patamar de 20% (vinte poor
cento), conforme decisão monocrática proferida pelo Ministro Celso de Mello,
in verbis:
(...)
O Ministro das Suprema Corte RICARFO LEWANDOWSKI já havia se
pronunciado sobre o tema, considerando inconstitucional a multa de
150%(cento e cinquenta por cento), conforme decisão abaixo:
(...)
O Supremo Tribunal Federal em decisão prolatada pelo Ministro Cezar Peluzo
entedeiu que a multa de 50% (cinquenta pro cento) possui efeito confiscatório,
vejamos:
(...)
Dessa forma, apesar de não haver unanimidade sobre qual o percentual seria
considerado confiscatório, havendo um limbo entre 20% e 30%, fato é que
acima desse patamar (30%) a multa aplicada possui efeito confiscatório,
conforme pacífico entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
(realces no original)
Nesse contexto, a multa de 150% (cento e cinquenta por cento) aplicada pela
fiscalização possui nítido caráter confiscatório, por ultrapassar patamar tolerado
pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Assim a multa deve ser excluída, conforme orientação do Supremo Tribunal
Federal.
Ocorre que a sanção pecuniária está prevista no § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-005.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720838/2012-07

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
A aplicação da penalidade é decorrente de atividade vinculada da Autoridade
Fiscal, não podendo deixar de ser aplicada, sob pena de sanção administrativa. Assim, constatada
a subsunção dos fatos à norma é dever do Auditor Fiscal imputar a penalidade observada.
Os tribunais administrativos não tem competência para apreciar arguição de efeito
confiscatório de uma norma legal vigente, não cabendo a este Conselho pronunciar-se sobre
constitucionalidade de lei.
Tal entendimento é pacífico neste Conselho, segundo a Súmula CARF n° 23
Portanto, não assiste razão à Recorrente, não devendo ser acolhida o argumento
expendido, mantendo-se a multa qualificada.
3. Da irresignação quanto a acusação fiscal de dissolução irregular da fiscalizada
A autoridade fiscal entendeu que houve dissolução irregular da fiscalizada pelas
seguintes constatações:
i)
a fiscalizada não foi localizada no endereço informado ao FISCO;
ii)
não houve observância dos procedimentos previstos em lei para extinção
de uma empresa;
iii)
continuidade das atividades operacionais da fiscalizada através de outra
empresa (MRJS)
3.1 Dos fundamentos da decisão da DRJ

3 Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-005.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720838/2012-07

A DRJ analisou os fundamentos da acusação fiscal e os argumentos dos
Recorrentes e concluiu que a fiscalizada fora dissolvida irregularmente, sem prévio pagamento
dos tributos devidos face à sua conduta em não declarar toda a receita auferida na atividade
reiteradamente por 3 anos seguidos:
Da dissolução irregular da Fiscalizada
Oportuno lembrarmos a conclusão assumida pelos autuantes, que possibilitou
arrolar os Impugnantes à condição de Responsável Tributário Solidário, exposta
no Termo Fiscal (fls. 859 a 917):
A diferença entre os valores apurados com base na Receita Bruta escriturada e
os valores declarados pela fiscalizada é objeto do presente lançamento de
ofício.
Além disso, a fiscalizada não foi localizada no endereço informado ao Fisco e à
Junta Comercial e se encontra com as atividades paralisadas. A fiscalização
apurou que houve dissolução irregular da fiscalizada, sendo imputada
responsabilidade solidária a EUDONY DA SILVA FILHO – CPF
918.418.60700, ALOYSIO AUGUSTO SIMONASSI – CPF 324.734.94720,
IGOR AUGUSTO OLIVEIRA SIMONASSI – CPF 088.186.20703 e MANOEL
RIBEIRO JUNIOR – CPF 985.388.10553, que à época do fato praticavam atos
de gestão da empresa, nos termos dos art. 124, I e 135, III do CTN, bem como
no artigo 207, V e parágrafo único, III do RIR/99.
Também comprovou-se que a empresa M.R.J.S LOGÍSTICA E TRANSPORTES
LTDA ME, CNPJ 08.405.240/000188, cujo proprietário e administrador de fato
é MANOEL RIBEIRO JUNIOR, deu continuidade às atividades da fiscalizada,
absorvendo sua marca, seus principais funcionários e seus principais clientes,
utilizando os mesmos endereços das filiais, ocupando o lugar da fiscalizada no
mercado de transportes de cargas.
M.R.J.S LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA ME, CNPJ 08.405.240/000188,
também responde solidariamente pelo crédito tributário lançado, nos termos
dos arts. art. 124, I, e 133 do CTN, dada a demonstração da existência de
continuidade inequívoca das atividades desempenhadas pela fiscalizada a
partir de sua dissolução irregular.
[...]
A fiscalizada deixou de funcionar sem comunicação ao fisco e sem o registro do
distrato social na Junta Comercial. A saída dos três sócios se deu mediante a
transferência fictícia de suas cotas para uma interposta pessoa. As atividades
da fiscalizada continuaram sob a roupagem de uma nova empresa.
A dissolução da sociedade sem a observância dos preceitos legais, é
considerada irregular. Tal conduta visou, entre outros motivos, impedir o fisco
de buscar a satisfação do crédito no patrimônio da sociedade.
A situação relatada caracteriza uma dissolução de fato, irregular pelo desprezo
aos requisitos legais estabelecidos no Código Civil (Lei no 10.406/2002), art.
1.033, enquadrando-se, por via de consequência, no disposto no art. 207, inciso
V do RIR/99, que considera extinta irregularmente a pessoa jurídica que deixa
de funcionar sem proceder à sua liquidação.
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-005.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720838/2012-07

Segundo o Termo de Sujeição Passiva, os impugnantes (pessoas físicas) foram
considerados responsáveis solidários de acordo, basicamente, com o artigo 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional.
O artigo 135 do Código Tributário Nacional dispõe que:
(...)
Desta forma, cabe verificar se restou comprovado nos autos, se os atos foram
praticados com excesso de poderes ou infração a lei ou ao contrato para que se
possa configurar a responsabilidade a que alude o dispositivo.
Alegam, entretanto, os Impugnantes, que não estavam mais na empresa por
ocasião de diligências feitas em 2011 na Fiscalizada, que não lhes caberiam
promover alterações de endereço e que não se pode atribuir responsabilidade
tributária solidária apenas por falta de localização da empresa no endereço
cadastrado e por paralisação das atividades sem o cumprimento das
formalidades inerentes.
Ora, não se trata de averiguar quem é que deveria alterar o endereço da
empresa, enfim, tentar a sua regularização, isto não foi feito em nenhum
momento. Desde a constituição da empresa, em seu endereço original, não se
conseguiu contato com a mesma, porque não foi ali localizada.
De se transcrever, em parte, o art.207 do Decreto no 3.000/99 (RIR), também
citado pelos autuantes:
(...)
Os impugnantes fizeram parte do quadro societário da Fiscalizada, todos como
sócios administradores da empresa desde a sua constituição, em 17 de
fevereiro de 2005, conforme Alteração Contratual, registrada, curiosamente, na
Junta Comercial somente em 08 de abril de 2008 (fls.814 a 822).
De acordo com o relatado no Termo Fiscal, verifica-se que praticaram (todos)
atos com infração da lei, na medida que, além do fato das Declarações de
Rendimentos originais (antes da retificação) informarem rendimentos
incompatíveis com a real receita de sua atividade econômica, o endereço
informado à RFB era falso (afinal não se localizava a Fiscalizada) e retiraram-se
(três sócios) da sociedade, sendo admitido a inclusão no quadro societário de
uma interposta pessoa.
É dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar no seu
domicilio fiscal, sem comunicação ao órgão tributário competente, cabendo a
responsabilização do(s) sócio(s).
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça STJ:
(...)
Ainda, os sócios ALOYSIO AUGUSTO SIMONASSI, IGOR AUGUSTO
OLIVEIRA SIMONASSI e MANOEL RIBEIRO JUNIOR retiraram-se da
sociedade, em 19 de março de 2010, ocasião em que foi incluído no quadro
societário da Fiscalizada uma interposta pessoa (v. Alteração Contratual às
fls.814 a 822). (realces no original)
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-005.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720838/2012-07

É o que foi constatado pelos autuantes, conforme Termo Fiscal
No dia 19/03/2010, a despeito do robusto faturamento da empresa e da recente
criação de sua segunda filial, IGOR, MANOEL e ALOYSIO retiraram-se da
sociedade, conforme alteração contratual de fls. 814/822, alegando sua
inviabilidade financeira, resultado de um grande volume de dívidas tributárias,
trabalhistas, com freteiros e decorrentes de financiamento bancários. No lugar
deles, no quadro societário, passou a figurar AMÉLIA DE FÁTIMA PERTEL.
EUDONY manteve-se na sociedade.
Destaca-se que AMÉLIA, moradora em zona rural do município de Fundão, não
possuía a mínima condição financeira para adquirir as cotas do capital da
empresa que nessa altura estava registrado no valor de R$1.000.000,00 (hum
milhão de reais). O histórico de declarações prestadas por AMÉLIA à DRF
indica ter sido ela isenta em 2005, 2006 e 2007 e não declarante nos anos
seguintes (fls. 848/849). Da consulta ao CNIS Cadastro Nacional de
Informações Sociais, verifica-se que o último vínculo empregatício de AMÉLIA
foi como recepcionista da Nassau Editora Rádio e TV Ltda (fls. 850). Trata-se
de clara utilização de interposta pessoa.
Neste sentido temos os seguintes julgados:
(...)
Para evitar a redundância, assim também entendo e partilho da conclusão dos
autuantes pelos motivos então elencados, supra sumarizados e comentados neste
Voto, pois dúvidas não há que a empresa foi dissolvida irregularmente, sem
prévio pagamento dos tributos devidos em função de sua conduta deliberada em
não demonstrar toda a sua receita de sua atividade, por tres anos calendários
seguidos.
3.2 Das contrarrazões dos Recorrentes
Os Recorrentes argumentam que não eram sócios administradores quando da
ocorrência dos fatos geradores, e que a partir de 25/02/2010 somente o sócio Eudony continuou
no quadro societário da fiscalizada. Dessa forma, argumentam os Recorrentes, somente Eudony
deveria responder pela dissolução irregular da fiscalizada.
Afirmam que não haveria que se falar em dissolução irregular pelo fato da
Fiscalização não ter realizado diligência para constatação e que o entendimento do STJ é pela
inadmissibilidade da presunção de dissolução irregular de empresa com a mera devolução do
aviso de recebimento pelos Correios com a informação que a empresa mudou-se.
Pugnam pelo afastamento da responsabilidade dos Recorrentes ALOYSIO,
IGOR e MANOEL pelo fato de não terem sido mais sócios quando ocorreu a dissolução
irregular.
3.3 Da constatação de mudança de endereço sem comunicação ao FISCO
Verifico que o Termo de Início de Fiscalização, encaminhado ao endereço que
constava nos cadastros da RFB foi devolvido pelos Correios com a indicação que a fiscalizada
havia se mudado, conforme cópia do AR abaixo colacionado:
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-005.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720838/2012-07

Contrariamente ao que afirmaram os Recorrentes, a Autoridade Fiscal diligenciou
o local, como se constata do Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal às e-fls. 864-865 e
abaixo reproduzido:
3. HISTÓRICO DA AÇÃO FISCAL
Não foi possível a ciência do TERMO DE INÍCIO DA AÇÃO FISCAL n° 01-
1749/2011 (fls. 2/3), lavrado em 30/11/2011, pela via postal. O documento foi
devolvido pelos Correios com a informação de que o destinatário “mudou-se”.
(fls .4/6).
Em 13/12/2011 efetuou-se diligência ao endereço cadastral da fiscalizada. No
local constatou-se a existência de um prédio de dois pavimentos (foto 1, abaixo)
e uma área anexa constituída de um pátio e um pequeno escritório (foto 2,
abaixo). O prédio encontrava-se desocupado. Na área anexa havia uma oficina
mecânica especializada em direção hidráulica, cujos proprietários se
identificaram pelos nomes de OLIVIO e JUNIOR. Indagado pela fiscalização,
JUNIOR informou que o imóvel havia sido alugado há 6 (seis) meses e que já
naquela época a fiscalizada não funcionava mais naquele local.
A Fiscalização constatou que no mesmo prédio funcionou o escritório de
contabilidade INFORMATIZE de propriedade de ALOYSIO, ex-sócio e contador da
fiscalizada.
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-005.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720838/2012-07

A Fiscalização constatou em diligência realizada em 13/12/2011 que o imóvel
onde se localizava a fiscalizada, mesmo prédio onde funcionava a empresa de contabilidade de
ALOYSIO (Informatize) estava desocupado cerca de 6 meses antes, de acordo com a
informações prestadas pelo proprietários de uma oficina mecânica anexa ao imóvel, como se
verifica do trecho do Termo de Encerramento acima transcrito.
Compulsando os autos, constato que os dados cadastrais da fiscalizada na
Secretaria da Fazenda do Espírito Santo, com data de última atualização em 13/10/2011 era rua
São Paulo, n° 54, Bairro São Geraldo – Distrito de Carapina, Munícipio de Serra/ES. O contador
responsável é o ALOYSIO (e-fl. 116).
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-005.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720838/2012-07

Confirma-se, portanto, que a fiscalizada deveria ter comunicado a mudança do seu
domicílio fiscal aos órgãos fazendários e não o fez. E nesse período o contador responsável era
ALOYSIO.
3.4 Da constatação de continuidade das operações da fiscalizada pela MRJS
IGOR declarou em depoimento (e-fl. 131-133) que após a saída dos Recorrentes
da sociedade, negociou com MANOEL uma empresa (Florisbela Confecções), que estava
inativa, na qual era sócio juntamente com sua esposa, para que ele desse continuidade às
operações de transportes. A empresa adquirida passou a de denominar S S Transportes e
Logística ME e posteriormente MRJS Logística e Transportes Ltda (MRJS).
Que o declarante juntamente com sua esposa era proprietário de uma loja em
Porto Canoa Serra- ES, denominada Florisbela Confecções.
Que Manoel Ribeiro Júnior, necessitando dar continuidade às operações de
transporte com uma nova empresa e sabendo da existência da Florisbela
Confecções que se encontrava inativa porém sem débitos, propôs a Igor e
Aloysio que em troca da Florisbela Confecções assumiria todos os débitos da
S7S junto às instituições financeiras (empréstimos, financiamentos, leasing,
etc); Que tal compromisso foi registrado em cartório sob a forma de Contrato no
cartório Fafá;
Que o declarante e sua esposa se retiraram da sociedade Florisbela Confecções,
CNPJ 08.405.240/0001-88, cujo quadro societário passou a ser integrado pro
Leopoldina Salete Almeida de Oliveira e Manoel Ribeiro e que passou a se
denominada S S Transportes e Logística ME e posterirormente MRJS Logística
e Transportes Ltda.
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-005.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720838/2012-07

Que Manoel Ribeiro Júnior continuou suas operações juntos aos seus clientes
utilizando a empresa MRJS.
3.4.1 Do aproveitamento do nome da fiscalizada pela MRJS
ALOYSIO confirmou em depoimento que após a saída dos Recorrentes da
sociedade, MANOEL negociou com IGOR a aquisição da empresa Locamil Locação de
Máquinas e Equipamentos Ltda (razão social alterada da empresa Florisbela Confecções) que
estava inativa porém sem dívidas. Segundo ALOYSIO, MANOEL exigiu que continuasse com
a posse do nome S&S Transportes.
Que constatada a inviabilidade financeira da S&S o declarante, Igor e Manoel
Ribeiro Júnior resolveram encerrar as atividades da empresa;
Que Eudony não concordou com a extinção da empresa;
Que diante do impasse, os sócios chegaram ao seguinte acordo: Igor, Manoel e
o declarante sairiam da sociedade e assumiriam a responsabilidade de honrar os
débitos trabalhistas, bancários e com os fornecedores. Que Eudony continuaria
com a empresa e arcaria com as dívidas fiscais;
Que nessa época a S&S possuía 5 funcionários administrativos trabalhando em
suas dependências;
Que Eudony indicou Amélia de Fátima Pertel para compor a sociedade;
Que com a saída do declarante e dos demais sócios o local onde funcionava a
S&S foi desocupado, restando apenas uma funcionária por pouco tempo, até
zerar o faturamento;
Que Manoel Ribeiro Júnior para atender sua carteira de clientes exigiu
continuar com a posse do nome S&S Transportes, cuja marca é reconhecida
pelo mercado pela excelência dos serviços prestados. Para tanto consegiu junto
a Igor a empresa Locamil Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda, que se
encontrava inativa porém regular, sem dívida;
Que Igor e sua esposa fieram a alteração social da Locamil para SS Transportes
(depois MRJS) e transferiram a sociedade para Leopoldina e Manoel Ribeiro
(pai de Manoel Ribeiro Júnior);
Que Leopoldina, cunhada do declarante, não foi indicada pelo declarante para
compro a sociedade;
Que Leopoldina não atua na empresa MRJS;
Que sabe que Manoel Ribeiro Júnior é o administrador de fato da MRJS;
Que o declarante, Igor e Eudony não tem qualquer vínculo com a MRJS;
Constata-se que ALOYSIO foi o responsável pelas informações cadastrais da
empresa MRJS Logística e transportes Ltda (MRJS) em 19/12/2011, que a Autoridade Fiscal
acusa de ter dado continuidade às atividades da fiscalizada.
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1201-005.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720838/2012-07

Compulsando os autos, constato que a fiscalizada encaminhou uma comunicação
à Junta Comercial, autorizando a empresa Locamil Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda a
alterar sua razão social para S S TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME, por pertencer ao
mesmo grupo empresarial. A correspondência está datada de 26/03/2010 e registrada em
16/02/2012.

Fl. 1684
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1201-005.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720838/2012-07

MANOEL confirmou em depoimento que adquiriu a empresa Locamil de IGOR
e que solicitou a ALOYSIO a autorização para uso do nome S S TRANSPORTES E
LOGISTICA LTDA ME, que teria sido aceito.
Vejam que MANOEL declara que pediu autorização à ALOYSIO, que já não
era mais sócio da fiscalizada, ao menos formalmente, o que demonstra que houve apenas
simulação na sua saída da sociedade da fiscalizada.
Que em 2009, quando ainda era sócio da S&S, o declarante obteve junto a
IGOR a empresa Locamil Locação de Máquinas e Equiopamentos Ltda, que se
encontrava inativa porém regular; Que alguns meses após sua saída da
sociedade, o declarante alterou a razão social da LOCAMIL para S S
TRANSPORTES E LOGISTCIA LTDA ME e posteriormente MRJS;
Que o declarante solicitou a ALOYSIO o uso do nome S S na sua nova empresa
o que foi aceito;
Que o declarante levou consigo os melhores funcionários da S&S, arcando com
as dívidas trabalhistas dos mesmos;
Que o declarante levou consigo a cartela de clientes da S&S;
Que constituiu a S S em nome de seu pai, MANOEL RIBEIRO e de
LEOPOLDINA SALETE ALMEIDA DE OLIVEIRA; Que LEOPLODINA
apenas figura no quadro societário; Que a administração da MRJS fica a cargo
do declarante e de seu pai;
Que EUDONY, ALOYSIO e IGOR não tem qualquer participação ou vínculo
na MRJS;
3.4.1 Da constatação de continuidade em reportagens veiculadas na imprensa
A Autoridade Fiscal justifica o motivo por que imputou responsabilidade solidária
à empresa MRJS, por considerar que houve continuidade da prestações dos serviços
anteriormente prestados pela fiscalizada:
A estratégia utilizada permitiu a continuidade do uso da marca “S S”, já
consolidada no competitivo mercado de transporte de cargas.
A intrínseca relação entre a fiscalizada e a M.R.J.S. Está também evidenciada
no site da própria M.R.J.S. (www.grupomrjs.com..br) (fls. 833). Lá
encontramos reportagens/informes publicados na revista “Caminhões”, edições
de julho e agosto de 2010. Na edição de julho (fls. 834/835) é noticiado que o
“Grupo MRJS adquiriu a capixaba SS Transportes, que passou a se chamar SS
Logísitca Integrada”. A entrevista foi concedida por Junior Ribeiro (MANOEL
RIBEIRO JUNIOR) que se identificou como diretor executivo da SS Logística
e segundo ele “ a qualidade que a SS transportes tinha se manteve, pois 95% da
equipe foi integrada ao Grupo MRJS (...) sendo assim, nada mudou, apenas
melhorou”. Ainda de acordo com MANOEL RIBEIRO JUNIOR: “ A SS tem
ótimos clientes, que são féis à marca, já que acompanham a empresa desde o
início”. (grifei)
Já o informe da edição de agosto (fls. 836), apresenta em primeiro plano a
senhora MAYRA SANTOS CARVALHO RIBEIRO, esposa de MANOEL
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1201-005.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720838/2012-07

RIBEIRO JUNIOR, identificada na reportagem como “diretora presidente do
Grupo M.R.J.S”, tendo ao fundo um caminhão da fiscalizada e seu número de
telefone (27) 3228-4772. MAYRA afirmou na reportagem que “ além de
adquirir o direito de utilizar o nome SS e absorver 90% dos clientes da SS
transportes, eles também agregaram novos clientes e reintegraram ao Grupo
(MRJS) cerca de 90% dos profissionais da empresa capixaba”. (grifei)
3.4.2 Da constatação de continuidade operacional pelo faturamento das empresas
Márcia Fernandes, que foi supervisora financeira da fiscalizada e depois foi
levada por MANOEL para a empresa S S TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA ME (MRJS)
prestou o seguinte depoimento à Autoridade Fiscal, conforme relatado às e-fls. 898-900:
Que em 17/04/2006 ingressou na S&S TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
ME, CNPJ 07.220.118/0001-74, como supervisora financeiro administrativo,
subordinada diretamente ao IGOR AUGUSTO OLIVEIRA SIMONASSI,
diretor administrativo;
Que já trabalhou da DESTAQUE TRANSPORTES LTDA onde conheceu
MANOEL RIBEIRO JUNIOR, então gerente comercial da empresa;
Que solicitada pelos diretores da S&S indicou 3 pessoas que atuavam na área
comercial relacionadas ao setor de transportes de cargas. Que então indicou
duas pessoas da TRANSILVA e o MANOEL RIBEIRO JUNIOR;
Que MANOEL RIBEIRO JUNIOR ingressou na S&S com a promessa de se
tornar sócio da empresa. Sendo que nos 3 ou quatro primeiros meses foi
assalariado tornando-se sócio em seguida;
Que antes do ingresso de MANOEL RIBEIRO JUNIOR o faturamento da S&S
era aproximadamente R$150.000,00 por mês.
Que após a admissão de MANOEL RIBEIRO JUNIOR o faturamento da S&S
dobrou nos 3 primeiros meses e atingiu aproximadamente R$1.000.000,00 nos
meses seguintes;
Que em julho de 2009 pediu demissão da S & S.
Que a pedido de MANOEL RIBEIRO JUNIOR e ALOYSIO AUGUSTO
SIMONASSI retornou à empresa em janeiro de 2010, mas que logo em seguida,
no início de fevereiro de 2010, MANOEL RIBEIRO JUNIOR comunicou-lhe
que estava saindo da sociedade e a convidou para trabalhar com ele na nova
empresa de transportes que estava constituindo;
Que após duas semanas todos os funcionários foram cientificados do fim das
atividades da S & S, já que com a saída de MANOEL RIBEIRO JUNIOR ele
levaria consigo os principais clientes da empresa; (grifei)
Que se recorda que os principais clientes da empresa eram SANTA FÉ,
EXCIM, TEC IMPORTS, ALPHA, LOGISTIC, CELOFARM, atualmente
ASPEN, TERRA NOVA e RHEEN DO BRASIL.
Que MANOEL RIBEIRO JUNIOR levou consigo para sua nova empresa os
seguintes funcionários da S & S, além da depoente: CLAUDIO ARTURO
FIGUEROA SALINAS (faturista), DARLI SCHRAMM (encarregado),
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1201-005.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720838/2012-07

HONORIO BONING (motorista), TATIANE RIBEIRO GOMES (comercial),
PEDRO PAULO BINDA (comercial), JUSCILENE MAURICIO SANTOS
(faxineira), ANDERSON DA SILVA FIGUEIREDO (motorista), JOELTON
PERUZZO TOMAZINI (faturista), MARIANA DE SOUZA MAS (assistente
administrativo), JOVIMARIO AGUIR SANTOS (motorista), ZENILTON
GUERRA MOREIRA (Conferente) e FRANK RELLYSON PEREIRA (
conferente), LIEGE CALIMAN DE MATTOS (consultora de qualidade);
Que a depoente e CLAUDIO ARTURO FIGUEROA SALINAS somente foram
para a nova empresa em julho de 2010 pois tinham várias atividades para
concluir na S&S e por que a nova empresa, a MRJS, ainda não tinha retirado
todos os clientes da S&S pois ainda não tinha entrado em operação; Em
10/07/2010 ocorreu o primeiro faturamento da MRJS. (grifei)
Entre novembro e dezembro de 2010 a MRJS contratou os seguinte
funcionários oriundos da S&S: CESMAR DE SOUZA CARDOSO (gerente
operacional) e CAMILA CUPERTINO SOARES DE SOUZA ( auxiliar);
Que vários funcionários foram contratados pela MRJS sem que houvesse a
rescisão do contrato de trabalho com a S&S. Que MANOEL RIBEIRO
JUNIOR acordou com os funcionários oriundos da S&S que os contrataria na
MRJS porém não tinha condições financeiras de realizar a rescisão com a S & S
imediatamente;
A informação prestada por Márcia é coincidente com informações extraídas dos
arquivos fornecidos pela SEFAZ-ES (fls. 118/119), onde verificou-se que em 30/06/2010 foi
emitida a Nota Fiscal de no 15.646, no valor R$1.240,00, tendo como destinatário a empresa
IMPORTBRAS COMERCIO EXTERIOR E LOGISTICA S/A.
A Autoridade Fiscal constatou que logo em seguida ao encerramento das
atividades da fiscalizada, iniciou-se o faturamento da nova empresa (MRJS). Nas palavras da
Autoridade Fiscal:
A empresa deixou de operar, contudo suas atividades continuaram, só que
utilizando o CNPJ 08.405.240/0001-88 . Não houve descontinuidade nos
serviços prestados aos clientes, já que, no dia seguinte, 01/07/2010, foi emitida
a Nota Fiscal de no 01, no valor de R$86,56, relativa a prestação de serviço de
transporte à empresa ARTE-FORTE CORRETORA E ADMINISTRADORA
DE SEGUROS, emitida pela M.R.J.S.

A estratégia utilizada permitiu a continuidade do uso da marca “S S”, já
consolidada no competitivo mercado de transporte de cargas
3.4.3 – Da continuidade operacional – localização de filiais no mesmo endereço e mesmo
funcionário
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1201-005.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720838/2012-07

A Autoridade Fiscal diligenciou as filiais da nova empresa (MRJS) que havia
constituído 4 filiais, sendo 2 delas no mesmo endereço de filiais da fiscalizada. Em uma das
filais a Fiscalização foi recebida pelo funcionário Cesmar Cardoso que se identificou como
gerente operacional da MRJS. O cartão de visita apresentado foi o abaixo:

A Autoridade Fiscal constatou que filiais da MRJS além de ocuparem o mesmo
endereço que os da fiscalizada, o funcionário CESMAR atuava como gerente operacional da
MRJS, mas era registrado como funcionário da fiscalizada. Confira-se:
- Dados cadastrais de filiais:

Informações do CNIS de Cesmar Cardoso (e-fl. 890):
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1201-005.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720838/2012-07

Os Recorrentes saíram formalmente do quadro societário da fiscalizada, de acordo
com o que consta no Contrato Social em 17/12/2009 e registrado na Junta Comercial em
25/02/2010. Como se vê do CNIS acima, haviam funcionários que trabalhavam para a
MRJS mas estavam registrados na fiscalizada, como havia afirmado a funcionária Márcia
Fernandes.
3.4.4 – Da continuidade operacional – notas fiscais idênticas
Outra prova da continuidade dos serviços são as notas fiscais quase idênticas
emitidas em 12/07/2010 e 14/07/2010 emitidas pelas duas empresas (às e-fls. 905-907), cujo
cliente foi a HIPER EXPORT TERMINAIS RETROPORTUÁRIOS. Reparem que o telefone é o
mesmo: (27) 3228-4772.
Nota fiscal emitida pela fiscalizada:

Nota fiscal emitida pela MRJS:

Fl. 1689
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1201-005.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720838/2012-07

3.4.5 – Da continuidade operacional – MANOEL respondendo pela fiscalizada após sua
saída da sociedade
Outra prova da continuidade do serviço é que MANOEL respondia pelas duas
empresas Veja relato do TVF às e-fls. 909:
Outra prova da continuidade da administração da fiscalizada, mesmo após a
saída formal dos três sócios, é o documento de fls.522/524, reproduzido no item
anterior deste relatório, obtido pela fiscalização em diligência realizada em um
dos clientes da fiscalizada. Trata-se de um e-mail em que MANOEL RIBEIRO
JUNIOR (JUNIOR RIBEIRO) apresenta um orçamento com data de
16/04/2010, revelando que MANOEL representava a empresa mesmo quase um
mês após sua saída do quadro societário.
De fato, os Recorrentes fizeram o distrato social formalmente em 25/02/2010.
Contudo, verifica-se por cópia de e-mails juntados aos autos às e-fls. 522-524, que MANOEL
continuou a responder pela fiscalizada, como comprova a cópia do e-mail abaixo, datada de
16/04/2010:

As provas carreadas aos autos pela Fiscalização não deixam dúvida de que houve
dissolução irregular da Fiscalizada, sem a liquidação dos tributos devidos, com continuidade
operacional pela M.R.J.S, devendo responder pela obrigação tributária, em caráter solidário,
todos aqueles que houverem sido identificados como sócios, que possuíam poder de gestão, bem
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1201-005.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720838/2012-07

como a M.R.J.S que deu continuidade às atividades empresarias desempenhadas pela fiscalizada
a partir de sua dissolução irregular.
4.Da responsabilidade solidária
A Autoridade Fiscal imputa responsabilidade solidária aos Recorrentes pessoas
físicas Eudony da Silva Filho, ALOYSIO, IGOR e MANOEL por infração ao disposto nos arts.
124, I e 135, III do CTN, bem como no art. 207, V e parágrafo único e III do RIR/99.
Como assinalado no início, o recurso voluntário de Aloysio Augusto Simonassi e
Igor Augusto Oliveira Simonassi não foram conhecidos por intempestivos.
A empresa M.R.J.S LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA ME (MRJS) foi
arrolada como responsável solidária por ter sido a sucessora de fato da fiscalizada, dando
continuidade às suas atividades operacionais, e dessa forma subsumindo-se ao prescrito nos arts.
124, I e 133 do CTN.
4.1 Da responsabilidade solidária de MANOEL
MANOEL ingressou como sócio-administrador da fiscalizada em 17/02/2005 e
foi excluído em 19/03/2010, conforme consta no cadastro CNPJ:

Portanto, no período relativo ao lançamento MANOEL era um dos
diretores/gerentes da fiscalizada.
Como exaustivamente comprovado, MANOEL tinha pleno conhecimento e
concordava com a sonegação de tributos constatada pela fiscalização, ao ter ciência que eram
declarados apenas pequena parte do real faturamento da fiscalizada e que apenas parte dos
tributos federais efetivamente devidos eram confessados em DCTF.
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1201-005.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720838/2012-07

Portanto, o ato praticado com infração de lei (omissão de receita) enquadra-se no
disposto do inciso III do art. 135 do CTN4.
Também fica evidente o interesse comum de MANOEL na situação que
constituía o fato gerador. Aliás, fica evidente sua atuação ativa na constituição de uma nova
empresa, “esvaziando” a fiscalizada por meio da transferência de clientes, dos melhores
funcionários, utilizando os mesmos endereços, telefones e logotipo na nova empresa, deixando a
fiscalizada com todos os débitos tributários.
Assim, entendo que MANOEL incorreu na solidariedade prescrita no art. 124, I
do CTN.
4.2 Da responsabilidade solidária da MRJS
MRJS alega que MANOEL nunca foi sócio administrador da empresa, tendo
atuado como empregado responsável pela área comercial da empresa.
De fato, MANOEL não consta formalmente como sócio-administrador da
empresa.
Contudo, todos os documentos e provas juntados aos autos (inclusive os
depoimentos de IGOR , ALOYSIO e da funcionária Márcia Fernandes) não deixam dúvida que
que MANOEL era o efetivo administrador da empresa.
O argumento da Recorrente de que a fiscalizada ( S &S Transportes e Logística
Ltda – EPP) e a MRJS eram concorrentes e que “seria absolutamente normal que esta última
“tenha captado alguns clientes da empresa fiscalizada”, configurando prática normal de mercado,
não são corroboradas pelas provas juntadas ao processo. Antes, pelo contrário, as provas
evidenciam a continuidade das operações pela MRJS no lugar da fiscalizada.
Fica patente da análise de todo o quadro fático exposto, no entender deste Relator,
a intenção deliberada de todos os responsáveis solidários em sonegar tributo e eximir-se de
responsabilidade com a abertura de uma nova empresa e tentativa de deixar o crédito tributário
apurado com a fiscalizada, sabendo que não tem nenhuma possibilidade de serem quitados pela
mesma, como se constou exaustivamente por todo o exposto nesse voto.
Em resumo, os motivos que levam este Relator a concluir pela responsabilidade
solidária da MRJS pelo crédito tributário apurado foram os seguintes:
- MANOEL engendrou a constituição da MRJS para dar continuidade às
operações de transportes de carga da fiscalizada com a aquisição de uma empresa inativa de
IGOR (a Florisbela Confecções), conforme depoimento de todos os Recorrentes, sem
contestação;

4 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1201-005.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720838/2012-07

- em diligência em filial da MRJS (Estrada Capuaba, 21, loja 01, Ilha Conceição ,
CEP 29115-830, Vila Velha -ES), foi constatada que o endereço era o mesmo de endereço de
filial da fiscalizada;
- a Autoridade Fiscal constatou que havia funcionários trabalhando para a MRJS,
mas que constavam no CNIS da fiscalizada (como exemplo o gerente operacional da MRJS
Cesmar de Souza)
- idênticos logotipos da fiscalizada e da MRJS existentes em cartão de visitas,
com a indicação do mesmo telefone de contato;
- notas fiscais da MRJS e da fiscalizada com mesmo formato e quase idêntico
logotipo, conforme demonstrado às e-fls. 905-907;
- depoimento de Márcia Fernandes (empregada da fiscalizada que foi transferida
para a MRJS) afirmando que ficou na fiscalizada até que fossem transferidos para a MRJS
todos os clientes;
- a Autoridade Fiscal constatou que logo em seguida ao encerramento das
atividades da fiscalizada, iniciou-se o faturamento da nova empresa (MRJS), conforme
informações fornecidas pela Secretaria da Fazenda do ES;
- cópia de e-mails que comprovam que MANOEL respondia pela fiscalizada e
pela MRJS;
Entendo, por todo o acima exposto, que MRJS foi sucessora de fato da
fiscalizada, devendo por isso ser reconhecida como incursa no art. 124, I do CTN.
E por concluir que MRJS foi sucessora de fato da fiscalizada, deve responder
solidariamente pelos débitos tributários da fiscalizada, nos termos do art. 133 do CTN.
Quanto ao pedido para sustentação oral, a possibilidade está amparada no
RICARF e a solicitação deverá ser apresentada na forma, no tempo e no lugar previstos nas
orientações que constam no site institucional do CARF.
Conclusão
Por todo o acima exposto, não conheço do recurso voluntário apresentado pelos
sujeitos passivos solidários Igor Augusto Simonassi e Aloysio Augusto Simonassi por
intempestivos, conheço dos recursos voluntários apresentados pelos sujeitos passivos solidários
Manoel Riberio Júnior e M.R.J.S. Logística e Transportes, e no mérito, nego-lhes provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 1693
DF CARF MF
Original